Tribunal: TJMT
Processo: 1034438-26.2023.8.11.0041
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1034438-26.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo, Repetição de indébito]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ZOPONE-ENGENHARIA E COMERCIO LTDA. - CNPJ: 59.225.698/0001-96 (APELANTE), VAGNER PELLEGRINI - CPF: 162.938.958-78 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. TRANSFERÊNCIA DE BENS ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO CONTRIBUINTE. AUSÊNCIA DE CIRCULAÇÃO JURÍDICA DE MERCADORIA. ICMS INDEVIDO. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por empresa de engenharia contra sentença que julgou improcedente ação de repetição de indébito, em que se buscava a restituição de valores pagos a título de ICMS por ocasião da transferência de bens entre estabelecimentos da mesma titularidade, localizados em diferentes municípios de Mato Grosso.

Fato relevante. A empresa alegou que os bens transportados não tinham destinação comercial, mas eram insumos e equipamentos do ativo imobilizado, utilizados diretamente nas obras executadas, e que não houve transferência de titularidade. Apontou violação à Súmula 166 do STJ e à jurisprudência sobre o tema.

Decisão recorrida. Sentença de improcedência, com fundamento na ausência de comprovação do uso exclusivo dos bens no ativo fixo e na legitimidade da autuação administrativa, com base em presunção de veracidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se a transferência de bens entre estabelecimentos da mesma empresa, sem mudança de titularidade e sem finalidade mercantil, configura fato gerador do ICMS; e (ii) saber se, diante da destinação dos bens ao ativo imobilizado, é cabível a restituição dos valores recolhidos indevidamente a título de ICMS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 12, I, da LC n. 87/1996 prevê que o ICMS incide sobre operações relativas à circulação de mercadorias, o que pressupõe transferência da titularidade com finalidade econômica.

A jurisprudência consolidada do STJ, por meio da Súmula 166, afasta a incidência do ICMS sobre deslocamento de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, por não haver circulação jurídica.

Os bens transportados (como pneus, lubrificantes, peças e uniformes) estavam destinados ao uso direto nas obras e não à revenda, não caracterizando operação mercantil.

A natureza da atividade da apelante — construção civil — reforça a não incidência do imposto, conforme a Súmula 432 do STJ e entendimento pacificado neste Tribunal, inclusive sobre a inaplicabilidade da modulação de efeitos da ADC n. 49/STF ao caso concreto.

Presentes os requisitos legais, é devida a restituição do valor pago, com correção monetária e juros nos moldes da EC n. 113/2021 e da jurisprudência do STF e STJ sobre o tema.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de apelação provido.

Tese de julgamento:
“1. A transferência de bens entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, sem alteração de titularidade e sem destinação comercial, não configura fato gerador do ICMS. 2. É cabível a restituição do valor indevidamente recolhido a título de ICMS sobre bens destinados ao ativo imobilizado de empresa de construção civil."

Dispositivos relevantes citados:
LC n. 87/1996, art. 12, I; Lei n. 7.098/1998, art. 42; CF/1988, art. 150, I e § 6º; EC n. 113/2021.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 166; STJ, Súmula 432; STF, ADC n. 49, Rel. Min. Edson Fachin, Plenário, j. 24.02.2021; TJMT, Apelação Cível n. 1002352-31.2024.8.11.0020, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 15.04.2025; TJMT, Apelação Cível n. 1005756-95.2022.8.11.0041, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, j. 21.03.2025; TJMT, Apelação Cível n. 1045854-59.2021.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 07.11.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Zopone Engenharia e Comércio Ltda.
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Repetição de Indébito Tributário manejada em face do
Estado de Mato Grosso
, julgou improcedente os pedidos iniciais, nos termos do art. 487, I, do CPC, condenando a autora ao pagamento de honorários de sucumbência fixados em 10 % sobre o valor da causa.

Irresignada, a apelante argumenta que foi indevidamente compelida a recolher o valor de R$ 6.178,47 a título de ICMS, em razão de autuação fiscal promovida durante o transporte de materiais entre seus canteiros de obra, localizados em diferentes municípios do Estado. Sustenta que os bens transportados são do ativo fixo da empresa e não possuem natureza comercial, razão pela qual não haveria fato gerador do imposto.

Assevera que a documentação juntada aos autos, especialmente os DANFEs, comprova que os materiais foram transferidos entre estabelecimentos da própria empresa, situados nos municípios de Cuiabá, Paranatinga e Planalto da Serra, e direcionados a obras específicas, o que descaracterizaria qualquer ato de mercancia.

Afirma que a sentença contrariou o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, consubstanciado na Súmula 166, segundo a qual “não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte”. Alega, ainda, que a súmula 432 do STJ reforça que empresas de construção civil não estão sujeitas ao pagamento de ICMS sobre mercadorias adquiridas como insumos em operações interestaduais.

Aponta que não houve ato de circulação econômica dos bens, tampouco sua destinação à revenda, o que afasta a configuração do fato gerador. Ressalta que não se pode presumir a existência de ato de mercancia sem prova robusta nesse sentido.

Ao fim, requer o provimento do recurso para reformar a sentença recorrida, julgando procedente o pedido inicial, com a devolução do valor recolhido indevidamente, e a inversão do ônus sucumbenciais.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões, nas quais defende a manutenção da sentença. Aduz que a apelante exerce também atividades comerciais, conforme informações cadastrais, e que, portanto, é contribuinte do ICMS. Sustenta que não houve comprovação de que os bens transportados se destinavam exclusivamente ao ativo imobilizado da empresa ou ao uso próprio em suas obras, ônus que incumbia à autora.

Argumenta que, embora o STF tenha declarado a inconstitucionalidade da cobrança de ICMS sobre transferências entre estabelecimentos do mesmo titular, os efeitos dessa decisão foram modulados para produzir efeitos somente a partir de 2024 (ADC 49), sendo, portanto, legítima a cobrança no caso concreto, cuja ação foi proposta em setembro de 2023.

Ressalta que os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, a qual só pode ser afastada mediante prova inequívoca, não produzida nos autos. Por fim, pugna pelo desprovimento do recurso, com a condenação do apelante em honorários recursais.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por seu turno, manifestou-se pela ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Conforme relatado,
Zopone Engenharia e Comércio Ltda.
se insurge contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que julgou improcedente a ação de repetição de indébito ajuizada em desfavor do Estado de Mato Grosso, visando à restituição de valores recolhidos a título de ICMS.

A controvérsia gira em torno da legalidade da exigência de ICMS sobre o remanejamento de bens e insumos entre estabelecimentos pertencentes ao mesmo contribuinte, destinados à execução de construção de engenharia, operação fiscalizada e autuada pelo fisco estadual.

Consoante se extrai dos autos, a autuação fiscal originou-se do deslocamento de materiais, considerados pelo Fisco como mercadorias tributáveis, entre estabelecimentos da apelante situados nas cidades de Cuiabá, Paranatinga e Planalto da Serra, sendo exigido o recolhimento do valor de R$ 6.178,47 a título de ICMS.

A análise do caso demanda, preliminarmente, o correto enquadramento da operação à luz do conceito de circulação de mercadoria previsto na Lei Complementar n. 87/1996. O artigo 12, inciso I, estabelece que o imposto incide sobre operações relativas à circulação de mercadorias, entendida esta, nos termos pacificados pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, como a circulação jurídica da mercadoria, isto é, a transferência de titularidade de bem corpóreo com finalidade econômica.

No presente caso, a documentação fiscal anexada aos autos revela que os bens transportados (
pneu ressolado, uniformes para funcionários, roupa de cama, telefone celular, lubrificantes e peças para manutenção de maquinário etc.
) possuem natureza de ativo imobilizado, destinados à utilização direta nas obras executadas pela empresa, sem qualquer caráter de revenda ou alienação. Trata-se, pois, de bens utilizados na consecução da atividade-fim da empresa, não havendo qualquer modificação subjetiva na titularidade das mercadorias durante seu deslocamento físico.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é clara ao afirmar, por meio da Súmula 166, que
“não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte”
. Esse entendimento, ainda que inicialmente construído para resolver conflitos envolvendo deslocamentos interestaduais, aplica-se com igual propriedade às transferências ocorridas dentro de um mesmo Estado, desde que inexistente a transferência da propriedade do bem ou a destinação mercantil.

A esse respeito, a natureza da atividade desempenhada pela apelante reforça, ainda mais, a impropriedade da exigência fiscal. Consoante dispõe a Súmula 432 do STJ,
“as empresas de construção civil não estão obrigadas a pagar ICMS sobre mercadorias adquiridas como insumos em operações interestaduais”
, precisamente porque, no modelo contratual da construção por empreitada ou administração, os insumos incorporam-se diretamente ao imóvel do contratante, não caracterizando operação mercantil.

Nesse sentido, é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

“[...] IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento: ‘1. Empresas de construção civil não são contribuintes de ICMS sobre materiais adquiridos como insumos em operações interestaduais, conforme a Súmula 432 do STJ. 2. A exigência de ICMS sobre tais operações é indevida, pois o fato gerador é do ISS, nos termos da Lei Complementar n. 116/2003. 3. A apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento do tributo é ilegal.’ [...]”
(N.U 1002352-31.2024.8.11.0020, Relator Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Publicado no DJE 15/04/2025)

“[...] IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento: ‘As empresas de construção civil, não sendo contribuintes do ICMS, não estão obrigadas ao recolhimento de ICMS-DIFAL sobre aquisições interestaduais de materiais para execução de obras, tampouco podem ser penalizadas pelo descumprimento de obrigações acessórias relacionadas ao tributo estadual.’ [...]”
(N.U 1005756-95.2022.8.11.0041, Relator Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Publicado no DJE 21/03/2025)

“[...] 8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A apelação deve ser conhecida quando a peça recursal apresenta impugnação minimamente vinculada aos fundamentos da sentença, atendendo ao princípio da dialeticidade recursal.

2. Não incide ICMS sobre insumos adquiridos por empresa de construção civil em operação interestadual, quando destinados à execução de obra de empreitada global, sujeita ao ISS.

3. A restituição de indébito tributário em favor do contribuinte deve observar a Taxa Selic como índice único para atualização monetária e juros, conforme disposto na EC n. 113/2021 e no Tema 1419 da repercussão geral do STF. [...]”
(N.U 1045854-59.2021.8.11.0041, Relator Des. Márcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Publicado no DJE 07/11/2025)

Cabe destacar, ainda, que embora o Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 49 (Tema 1099 da Repercussão Geral), tenha fixado a tese da não incidência do ICMS sobre transferências interestaduais de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, modulando os efeitos da decisão para vigorarem a partir de 2024, tal modulação não se aplica à presente hipótese.

Com efeito, a modulação foi imposta para situações de transferências com finalidade mercantil, hipótese distinta da dos autos, em que os bens são do ativo imobilizado, empregados diretamente na execução de obras contratadas, sem inserção no ciclo de comercialização da empresa. Assim, por não configurar fato gerador desde a origem, a exigência do imposto revela-se manifestamente indevida, independentemente da modulação de efeitos fixada pelo STF.

Portanto, a exigência fiscal impugnada colide frontalmente com a orientação consolidada nas Súmulas 166 e 432 do STJ, bem como com os fundamentos adotados pela Corte Constitucional nas decisões mais recentes. Não havendo transferência de titularidade dos bens, tampouco intenção mercantil na operação, ausente está o fato gerador do imposto, tornando ilegal a autuação realizada.

Resta, assim, configurado o direito da apelante à anulação do crédito tributário e à restituição do valor recolhido indevidamente, acrescido de correção monetária e juros legais, conforme delineado a seguir.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
, para julgar procedentes os pedidos da ação de repetição de indébito, a fim de condeno o Estado de Mato Grosso a restituir à apelante, o valor de R$ 6.178,47, invertendo-se o ônus da sucumbência. Deixo de majorar os honorários advocatícios nesta fase recursal, nos termos do Tema 1059 do STJ.

A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição do indébito tributário devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso (Tema 905/STJ), que no caso do Estado de Mato Grosso corresponde ao IGP-DI (art. 42, caput, da Lei n. 7.098/98), acrescido de juros de mora de 1% ao mês, até 08/12/2021 e, a partir daí, aplicando-se apenas a taxa SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora, conforme EC 113/21.

Ademais, em face do julgamento do Tema 1062 do STF, consigno que, os juros de mora e a correção monetária do débito tenham a SELIC como limite, para índices previstos na legislação estadual que sejam superiores aos patamares adotados na legislação federal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025